Tribunal: TCU
Processo: 001.095/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4203/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.095/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa Monteiro da Silva (XXX.063.480-XX); Arides Guedes Junior (XXX.059.540-XX); Brenda Raggio (XXX.093.730-XX); Camila Dutra Ferreira (XXX.767.200-XX); Cesar Aguiar Vieira (XXX.729.980-XX); Clayton Meneghetti Brochier (XXX.958.400-XX); Cristiano Taborda Nunes (XXX.908.760-XX); Deise Carolina Barbosa Goncalves (XXX.159.240-XX); Djalmo Reis Lopes Junior (XXX.226.690-XX); Vanessa Suelen Rodrigues dos Santos (XXX.602.070-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.